Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703420-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REAL BRASILIA FUTEBOL CLUBE LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 183224013 do processo de referência) que, nos embargos de terceiro de n. 0700084-94.2024.8.07.0018, opostos pelo ora agravado, nos autos n. 0051739-98.2014.8.07.0018, em desfavor do Distrito Federal, deferiu o pedido de tutela de urgência e suspendeu “qualquer medida constritiva, especialmente de demolição, no tocante às instalações do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas mediações do Clube de Vizinhança da Vila Planalto”, mantendo o direito de uso pelo embargante, nos seguintes termos: (...) A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Passo a apreciar o pedido liminar. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar de plano a presença dos requisitos autorizadores – probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – sem os quais não se faz possível a concessão da medida. O embargante pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo em relação às instalações do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado na área do Clube da Vizinhança da Vila Planalto, para manter o seu direito de uso, exclusivo e/ou preferencial, com base no artigo 678 do CPC, em decorrência do julgamento dos autos n. 0051739-98.2014.8.07.0018, que julgou procedente a ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos, bem como desfazimento de edificações irregulares, ajuizada em 11/12/2014 pelo Distrito Federal contra o Clube Unidade da Vizinhança da Vila Planalto, e que atualmente está em fase avançada de cumprimento de sentença. Em juízo inicial, verifica-se a presença de elementos fático-probatórios a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte embargante. Com amparo na prova documental colacionada (ID 183158029 e ID 183158030) é possível constatar a posse, bem como a boa-fé do embargante nas edificações realizadas na área pertinente ao Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas proximidades do Clube da Vizinhança da Vila Planalto, que acarretou em melhorias significativas. As fotografias (ID 183158029, p. 91/128) demonstram que a recuperação da área promovida pelo embargante, que antes estava degradada e abandonada, atualmente é bastante utilizada não só pela comunidade local, como também pelo próprio Distrito Federal para a realização de eventos (ID 183158030, p.8) e de campeonatos regional e nacional. Denota-se que o contrato de parceria e cooperação celebrado entre o embargante e o Clube de Vizinhança da Vila Planalto (ID 183158029, p. 21), em 2018, se deu quando ainda estava em vigor o novo termo de autorização de uso, de 03/08/2017, firmado entre o DF e o Clube da Vizinhança da Vila Planalto, com base no artigo 48 da LODF e do Decreto 17.709/95 e §1o do artigo 2o da Lei 5.841/2017 (ID 183158030, p.5/7). Há também nos autos o Laudo Técnico (SEI 00141-00000261/2020-68), de lavra da Polícia Militar do Distrito Federal, de 11/02/2020, a atestar a regularidade das instalações, a segurança do empreendimento (sistema de monitoramento de imagens por câmeras – CFTV circuito fechado da tv), a qualidade da estrutura (estacionamento interno, espaços reservados para os árbitros, os veículos de membros da equipe local e visitante, autoridades, imprensa e serviços de emergência e segurança) e a manutenção periódica realizada pelo embargante no local, bem como documentação referente à liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento, laudo de segurança, etc. (ID 183158030, p. 11/33). O próprio Distrito Federal se utiliza do estádio para a realização de eventos, inclusive com autorização de funcionamento fornecida pela Administração Regional do Plano Piloto (ID 183158030, p.8). Além do mais, é notória a situação precária dos estádios de Brasília, mesmo aqueles que foram construídos para a realização da copa do mundo no Brasil (fato noticiado amplamente pelos grandes veículos de comunicação) estão abandonados, sem manutenção, inutilizáveis, modo pelo qual não se mostra razoável, nem proporcional, permitir a demolição do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), o qual atualmente está cumprindo sua finalidade e em pleno uso, sem ao menos o ente distrital debater com o embargante eventual autorização de uso ou indenização pelas benfeitorias até então realizadas. O artigo 678 do CPC prediz que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. É o caso dos autos. Em cognição sumária, portanto, estão presentes os pressupostos para a concessão da medida liminar, visto que a demolição da área concernente ao estádio gerará danos irreparáveis ao embargante, bem como a toda coletividade do Distrito Federal. Permitir a demolição das estruturas referente ao estádio, sem analisar todos os pormenores que a questão exige, estar-se-ia cerceando o direito constitucional ao esporte, ao lazer, à prática desportiva, etc. Por essas razões, o embargante faz jus à proteção vindicada. O pedido liminar deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, SUSPENDO qualquer medida constritiva, especialmente de demolição, no tocante às instalações do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas mediações do Clube de Vizinhança da Vila Planalto, e MANTENHO o direito de uso do respectivo espaço ao embargante, com fulcro no artigo 678 do CPC. Associem-se aos autos n. 0051739-98.2014.8.07.0018, bem como traslade-se cópia desta decisão. Cite-se. Inconformado com a decisão acima, o Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 55406460), o agravante sustenta, em suma, que o Clube da Vizinhança da Vila Planalto, sem a sua autorização, firmou contrato particular de cessão da área pública com o agravado em novembro de 2018, com duração de cinco anos. Informa que já havia ajuizado ação possessória contra o Clube da Vizinhança no ano de 2014, sagrando-se vencedor muito antes do aludido contrato. Salienta que a jurisprudência deste TJDFT é pacífica no sentido de reconhecer que o ocupante de imóvel não possui direito de obstar a reintegração de posse. Ressalta que o contrato particular já perdeu a sua vigência, uma vez que foi celebrado em 22/11/2018 e com validade de cinco anos. Frisa que a demolição mencionada na decisão agravada ocorrerá apenas posteriormente e somente se o Distrito Federal constatar que o imóvel é irregular e não pode ser aproveitado. Afirma tratar-se de questão estranha ao momento processual, que versa apenas sobre a reintegração de posse do imóvel. Por fim, requer: a) Liminarmente, seja suspensa a liminar deferida pelo Juízo a quo, a qual concedeu a permanência do Autor em área pública, de forma gratuita e indeterminada, contra acórdão transitado em julgado; b) Intimação do agravado para, querendo, responder aos termos deste agravo (CPC, Art. 1.019, II); c) Conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo hígido o cumprimento do acórdão transitado em julgado. Sem preparo, ante a isenção legal conferida pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Pretende o agravante obstar a ordem que determinou a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel objeto dos autos, qual seja, o Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas mediações do Clube de Vizinhança da Vila Planalto, e manteve o direito de uso do espaço ao agravado. Pois bem. Tratando-se de ocupação e obra realizada em área pública, circunstância reconhecida pelo agravado, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal estabelece que a Administração deve agir para obstar a ocupação do solo em descompasso com a legislação e evitar desequilíbrio ambiental, atuando, ainda, para proteger a incolumidade física das pessoas principalmente em relação às áreas classificadas pelo Poder Público como de risco. Inicialmente, impende ressaltar que já foi determinada a desocupação da referida área pública em decisão proferida pela 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 183158029 do processo de referência) e confirmada pelo acórdão no 1012169 (Id 183158029 – p. 61 do processo de referência), que rejeitou a apelação e, novamente, determinou a desocupação do imóvel, proferido em 20/4/2017 e transitado em julgado em 18/5/2020 (Id 183158029 – p. 90 do processo de referência). Após a decisão judicial, o agravado celebrou contrato particular com o Clube Unidade Vizinhança da Vila Planalto, para cessão e utilização do espaço pelo prazo de cinco anos, a contar do mês de novembro de 2018, conforme estipulado pela cláusula décima primeira (Id 183158029 do processo de referência). Nesse contexto, tenho que o argumento da existência de um contrato de utilização do espaço entre o agravado e o Clube Unidade Vizinhança da Vila Planalto não se sustentaria. Não apenas por se tratar de contrato celebrado entre particulares para a utilização de bem público, mas também pelo término de sua vigência. A seu turno, ainda que relevante a alegada revitalização da área pública, tal circunstância não se presta a legitimar a ocupação irregular e desordenada do solo urbano e do terreno público, tampouco permite a construção de edificação potencialmente não passível de regularização. No caso vertente, entendo ser aplicável a súmula 619 do eg. Superior Tribunal de Justiça, que explicita a natureza precária da ocupação indevida de bem público, in verbis: Súmula 619 do STJ - A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Nesse contexto, havendo a Administração aparentemente observado as cautelas legais para reintegração do imóvel, não existem, ao menos nessa análise preambular, motivos para manutenção de decisão vergastada. Portanto, tenho que se revela completamente desarrazoada e destituída de fundamento a pretensão do agravado de evitar a desocupação do imóvel, já determinada por duas instâncias deste eg. Tribunal de Justiça. Pelo exposto, tenho como configurada a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação conforme o art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora